Tribunal: TJDFT
Processo: 0754265-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754265-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP EMPREENDIMENTOS S.A.S AGRAVADO: LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA, EDIFICIO FABIO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por SP EMPREENDIMENTOS S.A em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁBIO BORGES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0047391-25.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido para que a responsabilidade pelos valores gastos com anúncios sejam adiantados pela parte definida nos autos 0733571-09.2024.8.07.0001 (incidente de concurso de credores), nos seguintes termos (ID 250649330 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SP EMPREENDIMENTOS S.A. em face de LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA e LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA, partes qualificadas. Destaca-se primeiramente que após o CC207464/DF ficou estabelecido que as decisões referentes às unidades 91, 92, 93 e 94 (ID 174721218) quanto à penhora devem se dar neste juízo. Na manifestação contida no ID 244568208, a parte exequente requer autorização/nomeação da imobiliária FN PATRIMONIAL E CONDOMINIOS LTDA, inscrita no CNPJ no 27.127.801/0001-79 a fim de proceder com a venda dos imóveis (ID 244568208). Intimadas, as partes devedoras quedaram-se inertes. Estabelece o art. 879 do CPC, que a alienação poderá ocorrer por iniciativa particular ou leilão judicial, devendo observar o disposto no art. 880 do CPC. Em síntese, poderá o exequente requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Assim, defiro o pedido de venda do imóvel penhorado por iniciativa particular - FN PATRIMONIAL E CONDOMINIOS LTDA CNPJ no 27.127.801/0001-79 - observando-se a necessidade de apresentação de proposta formal a ser juntada aos autos que contemple, ao menos, o preço de avaliação. Devem ser observados os seguintes parâmetros: 1) A alienação deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da da publicação da presente decisão, devendo ser precedida de publicidade do ato em dois jornais de grande circulação ou sites da internet. 2) A alienação somente poderá ocorrer pelo valor igual ou maior que 80% (oitenta por cento). 3) O pagamento deverá ser realizado à vista, sem possibilidade de parcelamento. 4) Antes da alienação, deverá ser apresentada nos autos proposta formal de compra. 5) Correrão por conta da exequente eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem, permitida, desde que razoáveis, a dedução do preço de venda. Expeça-se certidão de autorização judicial para alienação particular do imóvel a ser averbada na matrícula do bem, para permitir o conhecimento de terceiros. Expeça-se edital. Intimem-se. Destaca-se a oposição de dois embargos de declaração (IDs 252426510 e 254987343), que ensejaram a integração da decisão nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por SP EMPREENDIMENTOS S.A. em face de LINDERTELLS SOCIEDADE ANONIMA e LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA, partes qualificadas. Após decisão constante no ID 254987343, a parte exequente opôs embargos de declaração. Em suas razões, afirma que a decisão deve ser integrada a fim de que a responsabilidade pelos valores a serem gastos com anúncios devam ser adiantados pela parte que restar definida nos autos 0733571-09.2024.8.07.0001 (incidente de concurso de credores). A partes requeridas não apresentaram contrarrazões. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Conforme fixado na decisão embargada: 5) Correrão por conta da exequente eventuais despesas com anúncios permitida, desde que razoáveis, a dedução do preço de venda. Foi autorizada a venda particular pelo exequente, a seu requerimento. A decisão consagra a possibilidade de dedução no preço da venda, logo não há que se falar em responsabilidade por quem se “lograr êxito” nos autos de incidente de concurso de credores. Ademais, não há nenhum tipo de prejuízo, vez que os valores gastos com anúncio serão reembolsados. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. A Agravante alega que: 1) o caso trata de cumprimento de sentença movido pela SP Empreendimentos S.A. contra Garden Territorial Bens Patrimonial Ltda., no qual houve a penhora de um imóvel comercial composto por quatro salas unificadas, mas com matrículas distintas; 2) diante da dificuldade de venda em hasta pública, o juízo de origem deferiu a alienação por iniciativa particular, fixando parâmetros como preço mínimo de 80% da avaliação, pagamento à vista e publicidade em jornais ou sites; 3) determinou-se que as despesas com anúncios e corretagem seriam suportadas pela exequente, com possibilidade de dedução do preço da venda; 4) o Condomínio Edifício Fábio Borges, que também executa débitos condominiais contra a Garden, pediu habilitação no processo e há um incidente de concurso de credores pendente para definir quem terá preferência no produto da alienação; 5) opôs embargos de declaração, obtendo acolhimento parcial para transferir a comissão de corretagem ao comprador, limitada a 5%, mas manteve-se a obrigação da exequente de adiantar os custos com anúncios; 6) novos embargos foram rejeitados sob o argumento de que tais despesas seriam reembolsadas; 7) diante disso, a Agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sustentando que é desproporcional impor exclusivamente a ela o adiantamento das despesas, pois a alienação beneficia todos os credores e ainda não se decidiu quem terá preferência; 8) se o Condomínio for vencedor no concurso, poderá receber integralmente o produto da venda (estimado em R$ 1.228.552,00), tornando injusto que a SP Empreendimentos arque sozinha com os custos; 9) que o imóvel seria alienado de qualquer forma, e a modalidade escolhida apenas busca maior efetividade; 10) a alienação por iniciativa particular aproveita a todos os credores, não apenas à Agravante; 11) a definição sobre quem terá preferência está pendente, podendo o Condomínio usufruir integralmente do valor; 12) os custos com anúncios devem ser rateados entre Agravante e Condomínio ou suportados pelo vencedor do concurso de credores. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do recurso. Alega que a alienação por iniciativa particular beneficia todos os credores, e ainda não se decidiu quem terá preferência no concurso de credores (autos no 0733571-09.2024.8.07.0001), que se encontra concluso para sentença desde 26/11/2025. Caso o Condomínio seja vencedor, poderá receber integralmente o produto da venda, o que reforça a desproporcionalidade de impor à Agravante o ônus exclusivo do adiantamento. Afirma, quanto ao risco, se a decisão agravada não for suspensa, o prosseguimento do feito poderá implicar na determinação de adiantamento das despesas com anúncios exclusivamente pela Agravante, sob pena de revogação do deferimento da alienação por iniciativa particular ou até mesmo arquivamento da execução por inércia da exequente. Tal cenário configura risco concreto de prejuízo processual e financeiro, pois a obrigação de adiantar os custos poderá se tornar definitiva por preclusão. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 79287826). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque o Agravante demonstrou a plausibilidade do direito vindicado, na medida em que a alienação por iniciativa particular, em tese, não beneficia apenas a Agravante, mas todos os credores, ao tempo em que não se definiu quem terá preferência no concurso de credores. Assim, o adiantamento das despesas com anúncios poderia ser medida contraproducente, considerando a pendência na definição da preferência. Além disso, entendo que manutenção da decisão, nos moldes em que foi prolatada, compelirá a Agravante a adiantar os custos sob pena de revogação da autorização para venda ou até arquivamento da execução por inércia, configurando prejuízo processual e financeiro. Tal obrigação, se cumprida, poderá tornar-se definitiva por preclusão, antes mesmo da definição sobre a responsabilidade pelo pagamento, como observou a Agravante. Ademais, o incidente de concurso de credores encontra-se concluso para sentença desde 26/11/2025, o que indica proximidade da decisão sobre a preferência, tornando desnecessário impor à Agravante ônus exclusivo neste momento. Ressalta-se que suspensão da decisão não compromete a efetividade da execução, pois não impede a alienação do bem, apenas posterga a definição sobre quem deve adiantar os custos. Diante da hipótese de o agravo ser desprovido, será plenamente possível retomar a determinação original, sem prejuízo ao andamento processual. Por outro lado, não há risco de dano à parte agravada ou ao processo com a concessão do efeito suspensivo, pois o incidente de concurso de credores encontra-se concluso para sentença desde 26/11/2025, indicando que a definição sobre a preferência ocorrerá em breve. Assim, a suspensão evita ônus desproporcional sem causar atraso relevante ou prejuízo à efetividade da execução. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 9 de dezembro de 2025 16:38:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador